Tribunal: STJ
Processo: 0045029-78.2021.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919755 - PR(2025/0149665-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO IBIRAPUERA PLAZA REVOLUTION
FLAT
ADVOGADOS
: BRUNO YEPES PEREIRA - SP123839
JACKELYNE FORNOS PEREIRA - SP346699
EMBARGADO
: INOUE CURSOS LTDA.
ADVOGADO
: FERNANDO LEME SANCHES - SP272879
INTERES.
: ANDRE EDUARDO BRAVO
ADVOGADOS
: ANDRÉ EDUARDO BRAVO - PR061516
ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA - PR063036
LANIELY PIETROBOM - PR107944
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3a5c67a2-cb75-44dd-83de-ee746f812785

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919755 - PR (2025/0149665-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO IBIRAPUERA PLAZA REVOLUTION
FLAT
ADVOGADOS
: BRUNO YEPES PEREIRA - SP123839
JACKELYNE FORNOS PEREIRA - SP346699
EMBARGADO
: INOUE CURSOS LTDA.
ADVOGADO
: FERNANDO LEME SANCHES - SP272879
INTERES.
: ANDRE EDUARDO BRAVO
ADVOGADOS
: ANDRÉ EDUARDO BRAVO - PR061516
ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA - PR063036
LANIELY PIETROBOM - PR107944
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
IBIRAPUERA PLAZA REVOLUTION FLAT contra acórdão proferido por esta colenda Quarta
Turma, assim ementado:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSOESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DEDISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF.
AGRAVOINTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2 Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53418317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:14
Código de Controle do Documento: ae3f97f2-7ad2-48d9-aacb-463e11493eda

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão no acórdão embargado,
sustentando, em síntese, que "o Recurso Especial expressamente indicou os dispositivos legais
violados (arts. 435, parágrafo único, 223 e 507 do
e demonstrou de forma analítica a
CPC/2015)
" (e-STJ, fl. 391).
divergência jurisprudencial, conforme se observa do item IV do RESP.
Requer seja dado provimento aos embargos, com o consequente conhecimento e o
provimento do recurso especial.
Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar impugnação. (e-STJ, fl.
408).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
já que não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
No presente caso, sob o pretexto de existência de omissão, a parte embargante
insurge-se contra os fundamentos utilizados pelo acórdão embargado para negar provimento
ao agravo interno, diante da ausência de expressa indicação de quais dispositivos federais teriam
sido violados pelo acórdão de origem.
Todavia, não há que se falar em omissão no voto condutor do acórdão, porquanto
este foi claro quanto aos motivos de se aplicar a
Com efeito, transcreve-se o
Súmula 284/STF.
correspondente trecho do acórdão embargado que tratou do tema (e-STJ, fls. 383/384):

"Inexistem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal.
Nas razões do especial, a parte recorrente não indicou quais teriam sido os
dispositivos legais porventura violados pelo Tribunal
nem a quais
a quo,
artigos de lei federal teria o Tribunal estadual dado interpretação divergente.
O apelo nobre, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, requer,
obrigatoriamente, que o recorrente particularize, de forma inequívoca, os
dispositivos legais que entenda tenham sido contrariados pelo Tribunal de
origem, sob pena de se configurar fundamentação deficiente, inviabilizando a
abertura da via especial.
O mero inconformismo com o não recebimento, pelas instâncias ordinárias, da
documentação acostada extemporaneamente aos autos, sem a demonstração
dos dispositivos legais supostamente violados ou como a violação teria
ocorrido, e a impossibilidade de compreensão da controvérsia constituem
argumentação deficiente, impedindo, por conseguinte, a exata compreensão da
lide a ser dirimida, apta a atrair, por analogia, o teor da Súmula 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Ademais, "A simples menção a dispositivos legais, desacompanhada de
fundamentação objetiva que demonstre de que forma ocorreu a sua violação,
atrai a incidência da Súmula 284 do STF, aplicada por analogia" (
Documento eletrônico VDA53418317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:14
Código de Controle do Documento: ae3f97f2-7ad2-48d9-aacb-463e11493eda

Relatora Ministra
AREsp 2.719.501/SP,
DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
. A título demonstrativo,
TURMA
30/6/2025,
3/7/2025)
citam-se os seguintes precedentes, na parte que interessa:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA
CITAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284
DO STF. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS. SÚMULA N. 375 DO
STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos
de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza
o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-
se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
2. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"
(Súmula n. 375 do STJ). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a
incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.065.414/SC,
JOÃO OTÁVIO DE
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
NORONHA,
19/8/2024,
22/8/2024.
)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
INDICAÇÃO GENÉRICA
SÚMULA No 284/STF.
DA LEI FEDERAL E AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL E DA NORMA LEGAL. [...]
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão
recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
[...]"
(AgRg no
Rel. Ministro
REsp 793.488/RS,
RICARDO VILLAS BÔAS
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
CUEVA
23/4/2013,
2/5/2013)"
[sem grifos no original]

Reitera-se que o entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que
a ausência de indicação inequívoca dos dispositivos tidos por violados, bem como da devida
fundamentação a eles correlata, impede o conhecimento do recurso especial, sendo insuficiente a
mera referência a normas jurídicas ou a exposição sobre a legislação federal.
Assim, os argumentos apresentados nas razões dos presentes embargos não são
suficientes a ensejar a discussão quanto a eventual vício de omissão contido no acórdão embargado.
No caso dos autos, pois, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir
temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos
embargos de declaração. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
Documento eletrônico VDA53418317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:14
Código de Controle do Documento: ae3f97f2-7ad2-48d9-aacb-463e11493eda

1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 453.117/SP,
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
DJe 02/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO
PARÁGRAFO
ART. 538,
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no
parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
art. 538,
valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Primeira Seção, Relator o Ministro
EREsp 545.285/RS,
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração
se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag 1.035.101/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro
, DJe de 28.10.2008)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
Documento eletrônico VDA53418317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:14
Código de Controle do Documento: ae3f97f2-7ad2-48d9-aacb-463e11493eda

1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
, julgado em
DJe
[g.n.]
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO
AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA CAUTELAR DE
ART. 1.022
CPC/2015.
ARRESTO.
PERICULUM
IN
MORA
NÃO
CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em razão
da ausência de comprovação do periculum in mora, seria imprescindível o
reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento
inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BELLIZZE
12/09/2017,
15/09/2017)
[g.n.]

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
Documento eletrônico VDA53418317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:14
Código de Controle do Documento: ae3f97f2-7ad2-48d9-aacb-463e11493eda

3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
14/09/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM,
SEM
DEIXAR
DELINEADAS
CONCRETAMENTE,
NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E
389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
11/09/2017)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
AÇÃO
CPC/2015.
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do CPC
art. 1.022,
/2.015 quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)
[g.n.]
Documento eletrônico VDA53418317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:14
Código de Controle do Documento: ae3f97f2-7ad2-48d9-aacb-463e11493eda

Impende ressaltar que "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
" (AgRg no
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
Ag 56.745/SP, Relator o eminente Ministro
, DJ de 12.12.1994). Nesse
CESAR ASFOR ROCHA
sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o eminente Ministro
REsp 209.345/SC,
JOÃO
, DJ de 16.5.2005;
Relator o eminente Ministro
OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade e contradição, apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53418317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:14
Código de Controle do Documento: ae3f97f2-7ad2-48d9-aacb-463e11493eda

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.919.755 / PR
Número Registro: 2025/0149665-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00216220420258160014
00450297820218160014
216220420258160014
21622042025816001400450297820218160014 450297820218160014
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO IBIRAPUERA PLAZA REVOLUTION FLAT
ADVOGADOS : BRUNO YEPES PEREIRA - SP123839
JACKELYNE FORNOS PEREIRA - SP346699
LUCAS VASCONCELOS DE LIMA GUIRAO OLIVASTRO - SP429928
AGRAVADO
: INOUE CURSOS LTDA.
ADVOGADO
: FERNANDO LEME SANCHES - SP272879
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - REQUISITOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO EDIFICIO IBIRAPUERA PLAZA REVOLUTION FLAT
ADVOGADOS
: BRUNO YEPES PEREIRA - SP123839
JACKELYNE FORNOS PEREIRA - SP346699
EMBARGADO : INOUE CURSOS LTDA.
ADVOGADO
: FERNANDO LEME SANCHES - SP272879
Documento eletrônico VDA54011296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:49
Código de Controle do Documento: ecdf8673-36c2-4475-80b8-4cd7df5ea7b8

INTERES.
: ANDRE EDUARDO BRAVO
ADVOGADOS
: ANDRÉ EDUARDO BRAVO - PR061516
ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA - PR063036
LANIELY PIETROBOM - PR107944
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:49
Código de Controle do Documento: ecdf8673-36c2-4475-80b8-4cd7df5ea7b8